Tribunal: CARF
Processo: 11330.000525/2007-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2022-01-20

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11330.000525/2007-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.531 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2021
Recorrente
CSB DROGARIAS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/11/2002 a 30/09/2003
OMISSÃO
DE
FATOS
GERADORES
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA NA GFIP.
Constitui infração a empresa deixar de informar, mensalmente, no documento
GFIP, todos os fatos geradores de contribuição previdenciária.
DILIGÊNCIA.
O pedido de diligência deve ser fundamentado e preencher os requisitos legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto da decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento de fls. 699/710, a qual julgou procedente o lançamento pelo
descumprimento de obrigações acessórias relacionadas ao período de apuração: 01/11/2002 a
30/09/2003.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
A presente autuação refere-se ao AI 37.008.170-6 (CFL 68) que, tendo em vista a
extinção da Secretaria da Receita Previdenciária do Ministério da Previdência Social e a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11330.000525/2007-12
Fl. 742
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.531 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000525/2007-12

conseqüente transferência dos processos administrativo-fiscais para a Secretaria da
Receita Federal do Brasil, conforme art. 4° da Lei n° 11.457, de 16 de março de 2007,
recebeu nova numeração, passando a consubstanciar o processo de n°
11330000525/2007-12.
2. Trata-se de Auto de Infração por infração ao artigo 32, inciso IV e parágrafo 5° da
Lei n° 8.212/91, na redação dada pela Lei n° 9.528/97, c/c artigo 225, inciso IV e
parágrafo 4° do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n°
3048/99.
3. De acordo com o Relatório Fiscal da Infração, fis. 06, a empresa foi autuada por, no
transcorrer da ação fiscal, ter apresentado as Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço e Informações a Previdência Social - GFIP's com
omissão de fatos geradores de contribuições previdenciárias. Foram omitidas as
informações relativas às remunerações pagas aos segurados (empregados e contribuintes
individuais) por meio dos cartões de premiação Flexcard da Incentive House S/A -
CNPJ: 00.416.126/0001-41, relativas ao período de novembro de 2002 a setembro de
2003.
4. O Relatório Fiscal da Aplicação da Multa e planilhas explicativas, fls. 7/12, informa
que foi aplicada a multa prevista no art. 32, inciso IV, § 5° da lei 8.212/91 e conforme o
art. 284, inciso II do Decreto 3.048/99, sendo de 100% do valor devido relativo à
contribuição não declarada, limitada por competência aos valores previstos no parágrafo
4° do art. 32 da lei 8.212/91.
5. Informa ainda que o interessado já foi autuado anteriormente pela mesma infração
conforme auto de infração debcad 35.411.270-8 (CFL 68), emitido em 07/2002, sendo 0
caso de reincidência especifica, tendo sido configurada a agravante e por esta razão a
multa foi elevada em três vezes. Não houve outras circunstâncias atenuantes.
6. Foram anexadas: cópias das NFLDs debcad 37.008.171-4 e 37.008.172-2, contrato e
distrato de Prestação de Serviços com a Incentive House S.A., relação dos segurados
que receberam a premiação e notas fiscais de serviço.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas.
Da impugnação
7. O interessado foi cientificado pessoalmente em 27/10/2006, apresentando sua
impugnação em 07/11/2006, às fis. 607/615 (vol. III). Na referida peça de defesa alega,
em síntese, que:
7.1. É tempestiva a impugnação.
7.2. É necessária a realização da perícia contábil.
7.3. Não há tipicidade no comportamento da autuada. O dispositivo regulador que se
quer ver infringido pela autuada não regula o caso em espécie e os atos imputados
contra si não se ajustam ao previsto no dispositivo capitulado pelo auditor fiscal.
7.4. Inexiste dolo ou culpa por parte da autuada.
7.5. É nula a exigência tributária, pois a mesma se encontra em dissonância das
condições estabelecidas pela norma jurídica a respeito do lançamento e forma jurídica
de constituir o crédito tributário pela autoridade administrativa, conforme se depreende
do art. 142 do CTN.
7.6. Não consta no corpo do auto de infração a descrição do fato punível. Faltam
elementos comprobatórios daquilo que se encontra materializado na peça impositiva.
7.7. O Estado não pode usar seu poder de forma arbitrária e indevida sob pena de ferir-
se o principio da Legalidade.
Fl. 743
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.531 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000525/2007-12

7.8. Por fim, é contumaz na solicitação de perícia, esperando pela procedência da
impugnação.
Da Diligência
8. Os autos retomaram em diligência ao órgão competente para que se promovesse a
retificação de oficio do auto de infração, haja vista ter sido aplicada a agravante de
reincidência específica, o que multiplicou a multa por três, indevidamente (fls. 633,
634).
Do Despacho Decisório
9. Foi retificado de oficio o valor da multa, conforme fls. 633, 634, reduzindo-se o valor
do crédito tributário para R$ 244.153,96, com reabertura de prazo para defesa de 30 dias
ou pagamento com redução de 50%.
10. O interessado foi cientificado do Despacho Decisório por A. R. em 13/08/2009, (fls.
654).
Do aditamento à impugnação
11. A autuada protocolou sua impugnação em 09/09/2009, às fls. 656/675, e, ao
apresentar suas razões, dirige-as ao Conselho de Contribuintes. Traz as mesmas razões
apresentadas à impugnação, acrescentando, em síntese:
11.1. Alega que o valor pertinente ao principal foi atingido mediante o entendimento
errôneo da incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos aos
segurados empregados e/ou contribuintes individuais por meio do cartão de premiação
denominado Flexcard da lncentive House S/A em função do atendimento de metas
estabelecidas em vendas de produtos comercializados pela impugnante.
11.2. O pagamento do prêmio não era realizado de forma habitual e permanente, sendo
mero incentivo, não podendo ser caracterizado como salário.
11.3. A exigência contributiva se apresenta falha e insubsistente, seja por orientar-se em
interpretação equívoca das normas e dos fatos, seja por apurar gravames sobre valores
que não representam verdadeira base de cálculo contributiva, e, seja ainda por não
representar uma hipótese de incidência previdenciária, do que resulta contrariedade a
série de comandos legais constitucionais e infraconstitucionais.
11.4. A habitualidade é o elemento mais importante que não foi caracterizada para
fundamentar integralmente as razões da autuação.
11.5. O pagamento eventual de premiação não consiste numa parcela salarial
propriamente dita, não devendo ser integrada à remuneração paga aos beneficiários. Os
valores em questão não representam ganhos habituais, conforme preconizado no art. 28,
§ 9° da lei 8.212/91. Não pode subsistir o auto pelo fato destas verbas não serem base de
cálculo.
11.6. Assim, pela falta de fundamentação do procedimento fiscal, chega-se a nulidade
do mesmo.
11.7. A autoridade administrativa é obrigada à observância do Princípio da Legalidade.
Portanto, não é lícito, nem tampouco constitucional, exigir contribuições previdenciárias
com base em lacunas da Lei 8.212/91.
11.8. Conclui solicitando o arquivamento dos autos pela falta de suporte fático, jurídico
e legal do procedimento fiscal que originou o presente auto de infração. Requer a
reforma da decisão irresignada e o cancelamento da autuação.
12. É o relatório.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (e-fl. 699):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Fl. 744
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.531 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000525/2007-12

Período de apuração: 01/11/2002 a 30/09/2003
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Constitui infração ao art. 32, inciso IV, §5°, na redação dada pela Lei 9.528/97 e art. 32-
A, inciso II da Lei n° 8.212/91, com redação dada pela MP 449, de 04.12.2008, a
empresa apresentar a GFIP com informações incorretas ou omissas.
PRÊMIO VINCULADO À PRODUTIVIDADE. NATUREZA SALARIAL.
O pagamento de verba vinculada à produtividade do trabalhador, caracterizando o
pagamento de prêmio, possui natureza salarial.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
A Recorrente, devidamente intimada da decisão da DRJ, apresentou o recurso
voluntário de fls. 719/739, repetindo os argumentos apresentados em sede de impugnação.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
A ocorrência da infração
Conforme se verifica dos autos a autuação ocorreu por ter deixado de informar nas
Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social – GFIP’s – os fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, sendo que ao
assim agir, infringiu o artigo 32, IV, parágrafo 5o, da Lei no 8.212/91, na redação dada pela Lei no
9.528/97, nos seguintes termos:
Art.32 - A empresa é também obrigada a:
(...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS.
(inciso acrescentado pela MP n” 1.596-14, de 10/11/97, convertida na Lei n” 9. 528, de
10/12/97).
(...)
§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará o infrator a pena administrativa correspondente a multa de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior.
Deste modo, a fiscalização constatou a ocorrência da infração ao dispositivo da
legislação de regência e lavrou o auto de infração em discussão nos presentes autos, conforme
Fl. 745
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.531 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000525/2007-12

determina o artigo 33, caput, da Lei no 8212/91 e o disposto no artigo 293 do Regulamento da
Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99.
Diligência
No caso em questão, ainda que requerido em sede de impugnação e reiterado em
sede de recurso voluntário, o pedido de diligência não será acolhido, uma vez que não preencheu
os requisitos previstos no artigo 16, IV e parágrafo 1o do Decreto no 70.235/1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
Diante da falta de motivação, conforme previsto na legislação, não há o que
prover.
Mérito
Merece destaque o fato de que a autuação em que se discute as obrigações
principais refere-se ao Processo n° 35588.006132/2007-51, que já foi julgado por este Egrégio
CARF tendo sido mantida a autuação.
Sendo assim, não há o que prover quanto ao mérito do recurso.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 746
DF CARF MF
Documento nato-digital